Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA –
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS REJEITADA – HOMOLOGAÇAO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA N. 14 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o excesso de execução está fundamentado na arguição de que o termo inicial da atualização deveria ser a data da citação, uma vez que a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide está em consonância com a Súmula n. 14 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011909-39.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, rejeitou a Impugnação e homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

Os agravantes alegam que o agravado busca receber R$126.414,83 de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a quantia correta seria R$89.889,53.

Dizem que há excesso de execução pois o termo inicial da correção monetária deveria ser a data da citação, e não do ajuizamento da lide. Acrescentam que foram utilizados juros e índices equivocados.

Ressaltam ainda que os autos tinham de ser remetidos à contadoria judicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 169838683).

Em contraminuta, o agravado argui o não conhecimento do Recurso diante da não observância do princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 171480680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado argui que não foram impugnados os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, o autor combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa ao sustentar, por exemplo, o excesso de execução decorrente da utilização do índice e do termo inicial errados.

Afasto a preliminar
.

2 - MÉRITO

Os agravantes impugnaram o Cumprimento de Sentença sob a justificativa de excesso de execução porque deveria ser usado o índice INPC/IBGE, bem como de que a atualização do valor da causa seria apenas a partir da data da citação.

Esse argumento foi assim rechaçado:

Da análise do feito, observa-se que, diferente do alegado pelos executados, o índice utilizado pelo exequente para fins de correção monetária, foi o INPC, que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Neste sentido é a jurisprudência do emérito TJMT:

(...)

Ademais, ao contrário do que argumentado pelos executados, valor da causa deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação.

A questão sobre o termo inicial da correção monetária já passou pelo crivo dos Tribunais Superiores, que, por meio do enunciado da Súmula nº 14 do STJ, adotou o entendimento de que os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve obrigatoriamente incidir a partir do respectivo ajuizamento.

Ipsis litteris:

Súmula 14 - Verba honorária arbitrada sobre o valor da causa merece correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Sobre o tema:

(...)

Deste modo, o marco inicial da correção monetária dos honorários sucumbenciais é a data de ajuizamento da demanda, tal como defendido pelo exequente, haja vista que estes foram arbitrados em percentual do valor da causa e, por este motivo, atrai a aplicação dos precedentes supramencionados.

Portanto, sem mais delongas, conclui-se pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos devedores, não havendo que se falar em excesso de execução.
(ID. 169559694, págs. 125/127).

No cálculo trazido pelo exequente/agravado foi utilizado o INPC, conforme pretendem os agravantes. Logo, não há interesse recursal nesse ponto.

E sobre o termo inicial dessa contagem, consoante registrado na primeira instância, o STJ já consolidou na Súmula 14 que é a data da propositura da demanda, e não da citação. Confira-se:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Por conseguinte, a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença com a consequente homologação do cálculo apresentado pelo agravado/exequente era medida imperiosa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023